Tribunal: TJES
Processo: 0002201-50.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº:

000
2201
-
50
.20
22
.8.08.00
48

EMGTE
:
JOÃO PAULO ASSUNÇÃO DE PAUL
A

EMBGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS DEFENSIVOS - IMPROCEDÊNCIA
-

R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O acórdão que mantém a pronúncia está suficientemente fundamentado quando indica as provas em que se ampara o convencimento quanto à materialidade e aos indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vid
a.

2
.
Versões defensivas que deverão ser apreciadas pelo júri popular - inexistência das hipóteses elencadas no art. 619 do
Código de
P
rocesso
Penal.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES ____ de _________ de 202
3.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002201-50.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO ASSUNCAO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº:

000
2201
-
50
.20
22
.8.08.00
48

EMGTE
:
JOÃO PAULO ASSUNÇÃO DE PAUL
A

EMBGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS DEFENSIVOS - IMPROCEDÊNCIA
-

R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O acórdão que mantém a pronúncia está suficientemente fundamentado quando indica as provas em que se ampara o convencimento quanto à materialidade e aos indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vid
a.

2
.
Versões defensivas que deverão ser apreciadas pelo júri popular - inexistência das hipóteses elencadas no art. 619 do
Código de
P
rocesso
Penal.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 06 de dezembro de 202
3.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº:

000
2201
-
50
.20
22
.8.08.00
48

EMGTE
:
JOÃO PAULO ASSUNÇÃO DE PAUL
A

EMBGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de relatório, trata-se de Embargos de Declaração em sede de
Recurso em Sentido Estrito

interpost
o
por

JOÃO PAULO ASSUNÇÃO DE PAUL
A
contra a a
córdão
constante no evento
ID

5510924
,
que, nos autos d
o RSE

foi negado provimento ao recurso.

A Defesa,
através da peça d
o evento
ID 5549427
,
alega omissão
diante de análise do processo,
eis que
no seu entender
verifica-se que em nenhuma fase o nome do embargante é apontado como o autor ou participe do crime em questão,
restando, portanto, que a pronúncia foi baseada em um único depoimento - que sequer menciona o embargante na prática do crime - de uma testemunha indireta, ou seja, aquele que não viu efetivamente o fato típico acontecendo.

Em
contrarrazões
há requerimento de
desprovimento d
o r
ecurso

p
ela Procuradoria de Justiça
.

Pois bem.
Embora reconheça o esforço da defesa em rediscutir temas pertinentes ao julgamento empreendido por esta corte, vejo que a pretensão não merece prosperar.

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de tais condições, tratando-se, a toda evidência, de mero inconformismo da defesa com um Acórdão que de forma unânime e escorreita negou provimento ao seu recurso mantendo a pronúncia proferida pelo Juiz singular em todos os seus termos, buscando o recorrente, nitidamente, a rediscussão do decidido, o que lhe é vedado.

Ressalto que, apesar as questões apresentadas, deixei claro no contexto do julgamento empreendido que:

“
Diante desse cenário, observados os elementos probatórios testemunhais e periciais, não há como negar a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do ora recorrente.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia. “

A pretensão de ventilar as mesmas matérias foi rechaçada por este sodalício, a luz de fundamentos que estão umbilicalmente ligados ao crime em apreço, mormente no que concerne
à materialidade e aos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio
.

Não se pode olvidar que na fase processual em que o feito se encontra vigora o princípio
in dubio pro societate
, razão pela qual não há necessidade de rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos, muito menos mencionar cada interceptação telefônica ou depoimentos de cada testemunha ouvida em Juízo, sob pena de se pré julgar a causa e subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ademais, forçoso salientar que a decisão de pronúncia não encerra juízo condenatório, representando mera admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que haja a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. O exame aprofundado da questão é, portanto, reservado ao Tribunal Popular do Júri, constitucionalmente competente para referida apreciação.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA, MAIS DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS DEFENSIVOS. IMPROCEDÊNCIA. JULGADO CONFIRMADO. 1.
A Defesa opõe embargos de declaração alegando que o acórdão deixou de apreciar suas teses relativas à ausência de dolo e à inocorrência da qualificadora relativa ao recurso dificultador da defesa, assim como não se manifestou quanto às testemunhas ouvidas a favor do réu. Também sustenta obscuridade quanto à afirmação de que caberia à Defesa afastar a prova de materialidade e dos indícios suficientes de autoria quanto às qualificadoras
. 2.
O acórdão que mantém a pronúncia está suficientemente fundamentado quando indica as provas em que se ampara o convencimento quanto à

materialidade e aos indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida. Não há necessidade, nesta etapa, de rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos, muito menos de mencionar os depoimentos de cada testemunha ouvida em Juízo, sob pena de se pré-julgar a causa e subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri
. 3 Se a acusação apresenta provas de que o crime ocorreu e que há indícios suficientes de que foi o réu quem o praticou, cabe à Defesa afastá-las, não ocorrendo afronta à presunção de inocência nesse procedimento, que apenas observa o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. 4 Embargos rejeitados.
(TJDF; RSE-EDcl-RSE 2017.01.1.024576- 2; Ac. 109.9303; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 17/05/2018; DJDFTE 30/05/2018) (destacamo
s)

Ante o ex
p
osto,
CONHEÇO
d
os aclaratórios e a eles nego provimento
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)